Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728953-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLAUCEIR SOARES DA SILVA REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Diante do desinteresse das partes quanto à produção de novas provas, declaro encerrada a fase instrutória do feito rescisório. Desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público, dado o não enquadramento da presente demanda nas hipóteses do art. 178 c/c art. 967 do Código de Processo Civil. Assim, concedo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias às partes, a começar pela parte autora, para a apresentação de razões finais (art. 973, Código de Processo Civil). Após, venham os autos conclusos para julgamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 14:38:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora